Tribunal: TJMT
Processo: 1069289-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069289-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EMERSON LEANDRO LOREGIAN - CPF: 837.857.521-72 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para divergir e dar parcial provimento ao recurso interposto para reconhecer a obrigação do Estado a aplicação das horas-atividade também às aulas adicionais, porquanto exigem igualmente o preparo das aulas a serem ministradas. Todavia, no caso presente, ante a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito que alega (CPC, art. 373, inciso I) não se há de alcançar a pretendida condenação. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORAS-ATIVIDADE CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por EMERSON LEANDRO LOREGIAN contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais ministradas pelo recorrente na condição de professor da rede estadual de ensino.

2. O recorrente sustenta que a Lei Complementar Estadual no 50/98 assegura a todos os professores o correspondente a 33,33% de sua jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático-pedagógico, direito que deveria ser estendido também às aulas adicionais. Alega ainda que o ônus da prova deveria ser invertido, cabendo ao Estado demonstrar o cumprimento da lei.

3. A controvérsia reside em definir se há direito ao pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais ministradas pelo professor e se a ausência desse pagamento gera direito automático à indenização correspondente.

4. A Lei Complementar Estadual no 50/98, em seu art. 38, estabelece que "fica assegurado a todos os professores o correspondente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de sua jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático-pedagógico". Tal dispositivo está em consonância com a Lei Federal no 11.738/2008, que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

5. Contudo, o art. 79, §2o, I, da mesma lei complementar, ao tratar especificamente das aulas adicionais, prevê que estas serão calculadas "à base do valor da hora-aula", sem qualquer menção à hora-atividade. Trata-se de norma específica que regula situação excepcional e transitória, distinta do regime regular de trabalho do professor.

6. As aulas adicionais não integram a jornada regular do professor, constituindo situação excepcional prevista em lei específica, com forma de remuneração própria. Assim, a remuneração das aulas adicionais não inclui automaticamente as horas-atividade.

7. Ademais, a não observância da jornada extraclasse prevista na legislação não gera, automaticamente, direito ao pagamento de horas extras ou indenização correspondente. Para tanto, seria necessária a comprovação de que as atividades extraclasse foram efetivamente desempenhadas além das horas adicionais.

8. No caso concreto, o recorrente não produziu provas suficientes de que desempenhou atividades extraclasse além da jornada adicional, limitando-se a apresentar holerites que demonstram o pagamento de aulas adicionais, sem comprovar a realização de trabalho extraordinário relacionado a essas aulas.

9. Conforme o art. 373, I, do CPC, cabe ao autor o ônus de provar fato constitutivo de seu direito. A inversão do ônus da prova, prerrogativa do consumidor, não se aplica automaticamente às relações de direito público, especialmente quando se trata de servidor público pleiteando direitos funcionais.

10. A jurisprudência das Turmas Recursais é firme nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. HORA-ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A Lei Federal 11.738/2008 assegura aos profissionais do magistério público uma jornada de trabalho extraclasse de 1/3, mas a não observância desta regra não garante automaticamente o direito às horas extras, sendo necessária a comprovação do trabalho realizado além da jornada regular. 4. As aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, sendo realizadas mediante adesão voluntária e remuneradas exclusivamente pelo valor da hora-aula, sem inclusão no regime de 1/3 para atividades extraclasse, conforme art. 79, §2o, da LCE 50/1998. 5. Em respeito ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário o aumento de vencimentos de servidores públicos sem expressa previsão legal, não há como reconhecer o direito a horas-atividade sobre aulas adicionais. (N.U 1077366-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

11. Diante da ausência de prova da jornada extraordinária e considerando a interpretação sistemática da legislação aplicável, a sentença de improcedência não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, do CPC).

14. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026